Tribunal: TJDFT
Processo: 0720321-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0720321-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: OTAVIO RIBEIRO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme consta destes autos, na origem, a ré AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ora embargante, foi condenada ao fornecimento do medicamento ZOSTIDE (abiraterona), 250mg, na quantidade e periodicidade prescritas pelo médico, necessário para o tratamento de câncer de próstata a que o autor OTÁVIO RIBEIRO DE MEDEIROS, ora embargado, idoso (conta com 75 (setenta e cinco) anos de idade, está submetido, conforme sentença lançada no (ID 31146157), proferida em 04 de setembro de 2021. Ambas as partes recorreram da r. sentença monocrática: a ré/embargante conforme consta de (ID 31146173) e a autora/embargada consoante anotado no (ID 31146178). Em 23 de setembro de 2022, foi realizado o julgamento do recurso e proferido o v. Acórdão de (ID 39644485), pelo qual foi negado provimento ao apelo da ré e julgado procedente o apelo da parte autora, para majorar os honorários sucumbenciais. A ré ainda manejou o recurso de Embargos de Declaração (ID 39960747), aos quais foi negado provimento (ID 42222230). Enquanto se aguarda o trânsito em julgado do v. acórdão, sobreveio a presente petição, com pedido de urgência, em que o autor pleiteia, em pedido de liminar, que seja determinado ao plano de saúde AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. que regularize o fornecimento do medicamento ZOSTIDE (abiraterona), 250mg, sem prejuízo da aplicação da multa imposta na r. sentença monocrática. A d. defesa esclarece que o plano de saúde foi condenado a fornecer o medicamento ao autor, entretanto, há 02 (dois) meses vem atrasando o envio do remédio e, apesar das inúmeras tentativas de regularizar a situação (ID 42502529), há 15 (quinze) dias a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. não mais autorizou o fornecimento da medicação, culminando com a interrupção do tratamento médico e a exposição do autor a risco que pode ser irreversível, dado o estado avançado da doença. Brevemente relatado. Passo a decidir. O pedido lançado no (ID 42502519) comporta acolhimento. Com efeito, tendo em vista a situação emergencial em comento, envolvendo risco à vida do autor, um idoso de 75 (setenta e cinco) anos de idade, que possui diagnóstico de câncer de próstata em estado avançado, conforme laudo de (ID 42502520), e que há 15 (quinze) dias se viu obrigado a interromper o tratamento para conter a doença, em razão da ausência do fornecimento do medicamento, mostra-se imperativa a intimação do plano de saúde que figura no polo passivo deste feito para que atenda de pronto à r. decisão consignada no (ID 31146157) e, assim, promova a imediata regularização do custeio do tratamento do autor, fornecendo-lhe a medicação ZOSTIDE (abiraterona), 250mg, na quantidade e periodicidade prescritas pelo médico. Importa consignar também que o laudo médico de (ID 42502520), datado de 20 de junho de 2022, ressaltou a necessidade de uso do medicamento por no mínimo dois anos, o que reforça a urgência da retomada do tratamento, interrompido há 15 dias, conforme já acima consignado. Relega-se para momento posterior, eventuais discussões concernentes ao quantum de multa a ser aplicada em razão do descumprimento da r. sentença por parte da empesa ré. Ante o exposto, sem mais delongas, determino que proceda à imediata intimação do plano de saúde AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ no 29.309127/0001-79, com filial no SCS QD 06 BL A, Ed. Bandeirantes 5o andar, Asa Sul – Brasília/DF, CEP 70300-910, por oficial de justiça, para que promova a imediata regularização do custeio do tratamento do autor, fornecendo-lhe a medicação ZOSTIDE (abiraterona), 250mg, na quantidade e periodicidade prescritas pelo médico, sob pena de nova multa a ser oportunamente aplicada, além daquela que já está sujeita. Confiro à presente decisão força de mandado. Feito o que acima determinado, encaminhem-se oportunamente os autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Sérgio Rocha, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se com urgência e intimem-se. Brasília-DF., 06 de janeiro de 2023, às 17h23. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)